Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000385-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[INES AUGUSTA TASCHIN - CPF: 189.385.070-68 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO ALÉM DO PRAZO PACTUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESCONTOS INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS. PROLONGAMENTO DO PRAZO EM RAZÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS DAS PARCELAS. AUTORA INADIMPLENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição financeira logrou êxito em comprovar os motivos do prolongamento do prazo para quitação do contrato, que se deu em razão dos pagamentos parciais das parcelas devidas pela autora.

2. Os descontos efetivados pela reclamada foram utilizados como abatimento do débito da autora, conforme consta do extrato financeiro acostado ao processo, inexistindo qualquer ilegalidade nas cobranças.

3. Uma vez que a falha na prestação dos serviços do banco não foi comprovada, ou qualquer conduta capaz de ensejar danos à personalidade da reclamante, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a indenizar a autora no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
e, ao
ressarcimento em dobro
das parcelas pagas nos meses de
01/04/2020, 05/05/2020, 01/07/2020 e 01/09/2020 no valor de R$ 596,29 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)
, sob o fundamento de que foram comprovados, no processo, os descontos indevidos efetuados em folha de pagamento da autora, referente a empréstimo devidamente pago.

.O reclamado
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a parte autora não comprovou a quitação do contrato, afirmando que algumas parcelas foram pagas em atraso e que ainda restam parcelas em aberto. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022